Tribunal: TJDFT
Processo: 0716572-70.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. ACIDENTE NA ÁREA COMUM. CERCAS DE JARDINAGEM DE BAIXA ESTATURA EM ÁREA VERDE ADJACENTE AO LOCAL DE LAZER DAS CRIANÇAS. RISCO CONHECIDO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE COM LESÃO CORPORAL. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO.
1. A instalação de cercas de jardim de baixa estatura para separar a área comum do condomínio da área de lazer das crianças evidencia que o condomínio assumiu os riscos de expor os usuários do local inadequação de segurança, evidenciada a negligência da conduta e atraindo a responsabilidade por eventuais danos.
2. O patrimônio moral de uma pessoa engloba os aspectos relacionados diretamente aos direitos da personalidade, tais como a imagem, a honra, o bom nome, a reputação, a integridade psicológica, a liberdade, dentre outros, que são peculiaridades afetas à própria dignidade do indivíduo. Daí porque a violação de quaisquer dessas prerrogativas, seja na dimensão individual, seja na dimensão social, constitui fundamento suficiente a ação de indenização por danos morais.
3. Diante do acontecimento e das consequências no caso, tem-se como razoável a quantia fixada em sentença para indenização dos danos morais reconhecidos, que não se mostra exorbitante a ponto de proporcionar o enriquecimento sem causa, nem ínfima a tornar insuficiente a reparação.
4. Recurso conhecido e não provido.